Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desa. Carmelita Brasil Plantão Judicial de Segunda Instância Número do processo: 0727017-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO OLIVEIRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZ VARA EXECUÇOES PENAIS BRASILIA DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Flávia de Souza Rocha, Advogada, em favor de Fábio Oliveira de Souza. A impetrante narra que o paciente foi abordado por Oficial de Justiça em Recanto das Emas/DF, momento no qual foi informado sobre a existência de Mandado de Prisão expedido em seu desfavor. Alega que a segregação do réu é de natureza cautelar e seria desnecessária em decorrência de ser trabalhador com emprego fixo e de ter endereço conhecido na região. Requer, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que se modifique o regime inicial do cumprimento da pena para semiaberto ou domiciliar. É o relatório. Decido. A partir da detida análise dos autos, verifico, consoante a Carta de Guia Definitiva – VEP, que estar-se-á diante de Mandado de Prisão expedido a partir de Ação Penal devidamente julgada, cuja sentença transitou em julgado, consoante ID 28407256, pág. 6. De se destacar, no ponto, que no próprio teor do mandamus, vide ID. 28407254, pág. 2, o Mandado de Prisão n. 900056587-17 é qualificado como modalidade de prisão definitiva. Nesse sentido, a rigor, o presente Habeas Corpus deveria, até mesmo, ser indeferido, mormente ao considerarmos que as razões emprestadas ao instrumento constitucional estão completamente dissociadas das provas e dos próprios pedidos formulados. Ora, em que pese os fundamentos discorrerem sobre ter sido a prisão cautelar, e não definitiva, o pedido cuida de progressão de regime da pena para semiaberto ou domiciliar. Todavia, a despeito deste fato, de se destacar que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, quais sejam o periculum in mora e o fumus boni iuris, ambos fulminados pelo fato de que o Mandado de Prisão expedido pela Vara de Execuções Penais tem natureza definitiva. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. P.I. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista